Tribunal: TJDFT
Processo: 0009495-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito, a condenação é medida que se impõe.
2. Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima ou porque não utilizou moderadamente dos meios necessários, não há falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Observado que o juízo a quo fixou o valor compatível ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibitório, o valor fixado a título de danos morais em favor da vítima deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.